Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739989-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA EMBARGADO: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA (ID 55197479) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54244997). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator